Tribunal: TJSP
Processo: 2303809-90.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Plantão Judicial - 2o Grau
Órgão julgador: Borelli Thomaz
Órgão colegiado: Plantão Judicial - Público;
Data de julgamento: 2020-12-28
Data de publicação: 2020-12-28

Ementa:
Ação cautelar. Ajuizamento por Associação em prol de seus associados. Indeferimento da antecipação de efeitos. Insurgência. Carência de ação. Inadequação da via eleita. Indicação de Ação Civil Pública como processo principal. Descabimento, pois, de processo cautelar. Indeferimento da petição inicial. Pertinência. Efeito translativo para extinção do processo. Recurso desprovido, com observação.